Tribunal: TJES
Processo: 5003379-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeitos; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003379-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMILSON PINTO ROSA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADMILSON PINTO ROSA
em face da Decisão id. 1387379, integrada pela decisão ID. 1451611, que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade.

Em suas alegações id. 1536902 sustenta o agravante, inicialmente, que deveria ter sido intimado para se manifestar acerca da tempestividade recursal, a teor dos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, afirma que somente poderia interpor o recurso de agravo de instrumento com a certidão de intimação da decisão agravada, não prestando para tal finalidade o comprovante de carga dos autos.

Contrarrazões id. 1643636 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a brilhante exposição do relator, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento externado, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por
ADMILSON PINTO ROSA
em face da Decisão id. 1387379, integrada pela decisão ID. 1451611, que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade.

Em suas alegações id. 1536902 sustenta o agravante, inicialmente, que deveria ter sido intimado para se manifestar acerca da tempestividade recursal, a teor dos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, afirma que somente poderia interpor o recurso de agravo de instrumento com a certidão de intimação da decisão agravada, não prestando para tal finalidade o comprovante de carga dos autos.

Contrarrazões id. 1643636 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o recurso de agravo de instrumento interposto não foi conhecido em razão de sua manifesta intempestividade.

Agora, em sede de agravo interno, argumenta o agravante que o simples comprovante de carga dos autos não supre a certidão de intimação.

Referido entendimento, todavia, não encontra amparo na jurisprudência pátria, sendo firme o entendimento de que o comparecimento espontâneo aos autos supre a ausência de intimação, dando início ao prazo recursal.

No caso concreto, em que pese a ausência de intimação pela via oficial, é certo que o Advogado do Agravante fez carga dos autos na data de 29/01/2019.

Inobstante alegue que peticionou tão somente para pleitear o chamamento do feito à ordem, patente que a partir de tal ato teve ciência do ato impugnado. Do contrário, haveria nova abertura de prazo, transcorridos mais de 02 (dois) anos da ciência do
decisum.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ, “
o comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
.(...) (AgInt no AREsp 1685590/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que, ante a apresentação dos cálculos pelo credor, o juiz de primeiro grau determinou o cumprimento de sentença.
Nesse passo, a agravante se antecipou e peticionou nos autos
requerendo o procedimento de liquidação de sentença por perícia com fundamento na complexidade da matéria, ocasião em que a Corte estadual a considerou regularmente intimada, diante do comparecimento espontâneo.

2.
No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada.

3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. NEGAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. (...)

3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual
o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/11/2011, DJe 11/11/2011).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1767992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

Dessa forma, o prazo recursal conta-se a partir da data do comparecimento espontâneo, impondo-se a intempestividade do presente recurso.

Não há, outrossim, violação ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, vez que a proibição da denominada decisão surpresa, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos em lei.

Desse modo, descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

No caso, os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento estão previstos no NCPC, assim como a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nas hipóteses em que o recurso seja inadmissível por extrapolar o prazo para interposição previsto em lei, cuja fluência teve início com a carga dos autos (ciência inequívoca), nos termos do art. 932, III, NCPC.

Valho-me, mais uma vez, do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADADECISÃO MANTIDA.

1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

2. Verificada a
intempestividade
do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.
3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado em 19/OUT/2016.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PREVISTOS EM LEI – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.(...) (AgInt no AREsp 1685590/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2.
Não há violação ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, vez que a proibição da denominada decisão surpresa, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, previstos em lei.

3.
Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.